Tribunal: STF
Processo: ARE 1382456
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 09) interposto pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema contra decisão de inadmissibilidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 08), com fundamento nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula desta Corte.



    O recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar a violação aos ao arts. 40, §§ 3°, 4°, 8° e 17, todos da Constituição Federal; ao art. 2° da E.C. n. 41/2003; aos arts. 2º e 3° da E.C. 47/2005; e ao teor da Súmula Vinculante 33.



    Assevera que “não podem ser aplicadas as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, a fim de conceder-lhe a aposentadoria integral com paridade, sob pena de haver verdadeira mescla de regimes previdenciários distintos com a parte que lhe é mais favorável, pois reuniria as emendas constitucionais citadas (RPPS) com o art. 57 do RGPS (regimes previdenciários distintos), de modo que a fixação dos proventos, neste caso, deveria ter sido pela média aritmética simples das maiores remunerações, não com integralidade”.



     Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.019 (e.Doc 11).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal estadual determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral do STF (e.doc. 13). Entretanto, posteriormente, reconsiderou a referida decisão com fundamento na ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019 (e. doc. 15), por tratar a hipótese dos autos de servidor municipal (médico), e não de policial civil.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e.doc. 05) restou assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidor Público Municipal aposentado - Médico - Pretensão de revisão da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória - Possibilidade - Omissão legislativa configurada ante a falta de regulamentação do §4º do art. 40 da CF - Aplicação analógica do art. 57 da Lei 8.213/91 - Servidor que preencheu os requisitos da legislação para a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade - R. Sentença mantida. 



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Inconteste que o autor desempenhou as atividades em condições insalubres, tendo em vista que já concedida pela Administração Pública a sua aposentadoria especial.



    (...)



    O art. 40, em seu § 4º, da CF, assim dispõe:



    (...)



    A norma constitucional citada é de eficácia limitada, que depende de lei regulamentadora, para surtir efeitos no mundo jurídico. 



    A referida lei complementar não havia sido editada ao tempo do pleito administrativo formulado pelo autor, o que não pode ser considerado óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, que preencham os requisitos estipulados pela legislação federal (Lei nº 8.213/91).



    (...)



    E, colocando uma pá de cal na matéria, foi editada pelo C. STF, a Súmula Vinculante nº 33: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    (...)



    Repita-se, diante dos documentos juntados aos autos, se constata que, de fato, o recorrente exerceu a aventada atividade em condições insalubres por pelo menos 25 (vinte e cinco) anos, que exige o dispositivo acima.



    No mais, tem o autor direito ao recebimento da aposentadoria especial, com paridade e integralidade remuneratória, comproventos de acordo com a última remuneração, tendo em vista que ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC41/03, não cabendo a aplicação da Lei 10.887/04.



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado, ante à ausência de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial em casos de exercício de atividades insalubres, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do § 4º do art. 40 da Carta da República.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte na Súmula n. 33 do STF que assim dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades insalubre, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção de aposentadoria especial antes, ou depois, do advento da Emenda Constitucional 41/2003 demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, inviáveis na instância extraordinária.



     Nesse sentido: ARE 1478937-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o julgado do Plenário desta Corte Suprema:



     Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1452525 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06-02-2024).



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), tendo sido fixada a seguinte tese:



     



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



     



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



     



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente